Tribunal: TJSP
Processo: 1023215-18.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EVOLUÇÃO DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA.
1. Os arts. 26 e 28 da Lei 10.931/2004 conferem executividade às cédulas de crédito bancário.
2. Parta tanto, a inicial deverá vir acompanhada de extratos da conta e de planilha que demonstrem a disponibilização e utilização dos recursos e a evolução do débito.
3. No caso, o credor se vale de planilha e

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EVOLUÇÃO DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA.
1. Os arts. 26 e 28 da Lei 10.931/2004 conferem executividade às cédulas de crédito bancário.
2. Parta tanto, a inicial deverá vir acompanhada de extratos da conta e de planilha que demonstrem a disponibilização e utilização dos recursos e a evolução do débito.
3. No caso, o credor se vale de planilha e extrato que se refere a outra cédula, cuja assinatura do embargante foi reconhecida como falsa em perícia grafotécnica.
4. Nesse diapasão, a execução deve ser extinta.
Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391089
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023215-18.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOSÉ
GERALDO BATISTA DA SILVA e NADIA BUENO SANCHEZ DA SILVA, é apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023215-18.2019.8.26.0100 -Voto no 51790e
2
VOTO No : 51790e
APEL.No : 1023215-18.2019.8.26.0100
COMARCA : SÃO PAULO
APTE. : JOSÉ GERALDO BATISTA DA SILVA e OUTRO
APDO. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
*EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO.
EVOLUÇÃO
DA
DÍVIDA
NÃO
DEMONSTRADA.
1. Os arts. 26 e 28 da Lei 10.931/2004 conferem executividade às
cédulas de crédito bancário.
2. Parta tanto, a inicial deverá vir acompanhada de extratos da
conta e de planilha que demonstrem a disponibilização e utilização
dos recursos e a evolução do débito.
3. No caso, o credor se vale de planilha e extrato que se refere a
outra cédula, cuja assinatura do embargante foi reconhecida como
falsa em perícia grafotécnica.
4. Nesse diapasão, a execução deve ser extinta.
Recurso provido.*
A r. sentença de fls. 159/162, cujo relatório ora se adota, julgou
improcedentes embargos à execução opostos ajuizada por José Geraldo Batista da Silva
contra Banco Santander Brasil S/A, ao entendimento de que o embargante não teria
apresentado memória descritiva do excesso de execução. A embargante Nadia Bueno da
Silva foi considerada parte ilegítima “ad causam”. Honorários foram fixados em 10% sobre
o valor do débito atualizado.
Inconformado, apela o senhor José Geraldo para insistir nas teses de
que o exequente não teria elucidado a evolução do débito; existência de contrato posterior,
no qual foi reconhecida a falsidade da assinatura do embargante. Pugna pela reforma do
julgado, nos termos de suas razões.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
A casa bancária apelada ajuizou ação de execução fundada em
cédula de crédito bancário no 160942614, celebrada em 26.8.2014 para a concessão de
crédito empresa Única Ind. e Com. de Embalagens Plásticas Ltda. EPP, com avais
prestados por José Geraldo Batista da Silva, Renato Alves da Silva, Goldpet Ind. e Com. de
Embalagens Plásticas Ltda., Marapet Atacados Plásticos e Alimentos Ltda. EPP e
Transportadora Aquarium Ltda. Afirmou que a cédula teria sido aditada várias vezes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023215-18.2019.8.26.0100 -Voto no 51790e
3
sendo a última delas em 26.69.2015, para a concessão de limite de crédito de R$
3.000.000,00, com vencimento previsto para 23.12.2015. Aduziu que o saldo em aberto
seria de R$ 1.972.768,74, o qual atualizado monetariamente pelo INPC e acrescido de
juros de mora de 1% a.m. e de multa de 2%, resultaria no importe de R$ 2.138.111,62, para
4.8.2016 (cf. fls. 21/35).
Ocorre que, apesar de a planilha de folhas 36 já partir do saldo
devedor de R$ 1.972.768,74, em 4.4.2016, o extrato de fls. 37/40 registra em seu cabeçalho
“Total do Saldo Devedor: 0,00”; se inicia em 1.9.2014 com saldo “0,00”, assinala em
26.6.2015: “Prorrogação do limit 0,00”; “Aditamento: 0,00” e finaliza na data de 11.1.2016
com os seguintes lançamentos: Na conta garantida: “Pagto. Parcela: R$ 1.528.977,96” C;
na conta corrente vinculada: “R$ 1.528.977,96 D”. Referido extrato não traz os saldos da
conta durante todo o período ali descrito. E a planilha não explica como esse montante de
R$ 1.528.977,96 teria alcançado o valor exequendo.
Diante da impugnação do embargante, o trouxe novos extratos,
dentre ele o de fls. 125/131, que igualmente, não elucidariam a evolução do débito.
Já o extrato de fls. 132, do período entre 11.1.2016 e 4.4.2016, este
sim partiria de um saldo zerado, consignaria a liberação da importância de R$ 1.500.000,00
na conta da empresa Única em 11.1.2016, somaria os débitos relativos a encargos e IOF, e
atingiria o saldo de R$ 1.972.768,74, transferido para conta de cobrança em 4.4.2016.
Ocorre que esse demonstrativo se refere a outra cédula de crédito, a
de n. 000160003816, firmada em 4.1.2016 para a concessão de limite de crédito de R$
1.500.000,00 à Única, vencido em 3.2.2016, cuja assinatura do embargante, ora recorrente,
foi reconhecida como falsa em perícia grafotécnica (vide fls. 50/100) realizada nos autos da
ação n. 1006824-56.2016.6.26.0079. A sentença proferida naquele feito se encontra
reproduzida às fls. 142/145 destes embargos.
Nesse diapasão, temos que a execução aparelhada pelo banco não
atende às exigências legais, devendo ser extinta.
Como é cediço, a executividade do título é conferida pelo art. 26 da
Lei 10.913/04, que reza que a Cédula de Crédito Bancário é título de crédito, seja emitido
por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta
equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de
crédito, de qualquer modalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023215-18.2019.8.26.0100 -Voto no 51790e
4
Também o art. 28 assegura a executividade da cédula, ao reconhecê-
la como um título executivo extrajudicial que representa dívida em dinheiro, certa, líquida
e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha
de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.
Ou seja, a inicial deverá vir acompanhada de extratos da conta e de
planilha que demonstrem a disponibilização e utilização dos recursos e a evolução do
débito. O que não se verificou à espécie.
A respeito:
“DIREITO
BANCÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A
CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N.
10.931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA
DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS
AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2o DO
ART. 28 DA LEI REGENTE.
1. A Lei n. 10.931/2004 estabelece que a Cédula
de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de
operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua
emissão para documentar a abertura de crédito em conta corrente, nas
modalidades de crédito rotativo ou cheque especial.
2. Para tanto, o título de crédito deve vir
acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo
cliente, trazendo o diploma legal a relação de exigências que o credor
deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula
(art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004).
3. No caso em julgamento, afastada a tese de que,
em abstrato, a Cédula de Crédito Bancário não possui força executiva, os
autos devem retornar ao Tribunal a quo para a apreciação das demais
questões suscitadas no recurso de apelação.
4. Recurso especial parcialmente provido.” (STJ-4a
T., REsp 1103523/PR 2008/0241966-5, rel. Min. Luís Felipe Salomão,
j. 10.4.2012, DJe 26.4.2012)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023215-18.2019.8.26.0100 -Voto no 51790e
5
Sendo assim, de se acolherem os embargos ofertados por José
Geraldo Batista da Silva para extinguir a execução aparelhada por Banco Santander Brasil
S/A, com base na cédula de crédito bancário n. 160942614.
Com isso, invertem-se os ônus da sucumbência.
Considerando-se o elevado valor da causa (R$ 2.138.111,62) e a
simplicidade da causa, fixam-se honorários em favor do patrono do embargante, por
arbitramento, em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o aresto
contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição, poderá ser
considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das penalidades
correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito infringente.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso para extinguir o feito
executivo e para condenar o exequente nos encargos de sucumbência, nos termos do voto.
MELO COLOMBI
Relator